Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002959-12.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALLYSON ARAUJO MENEZES
PACIENTE: DHEMISSON SILVA DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo advogado Allyson Araújo Menezes, em benefício de Dhemisson Silva de Souza, atualmente recolhido na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem) do Município e Comarca de Sinop/MT, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal daquela Comarca, aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal com a manutenção da custódia prévia (autos do processo 1001132-18.2021.8.11.0015), em que se apura a prática, em tese, do delito tipificado no art. 273, do CP.
Sobre os fatos e de acordo com o APFD, o d. impetrante discorre que, o paciente foi abordado por milicianos que encontraram no seu veículo uma pequena porção análoga à maconha e algumas ampolas que constataram ser anabolizantes; em seguida, com a anuência do paciente, foram até sua residência onde localizaram apetrechos para a fabricação dos supostos anabolizantes; no entanto, assegura, que a narrativa dos fatos feita pelos milicianos no APFD não condiz com a realidade, inclusive, os milicianos adentraram na casa do paciente sem a sua autorização e sobretudo sem mandado de busca e apreensão; aduz, ainda, que não existe uma prova apta a indicar com clareza o envolvimento do paciente na prática dos crimes investigados.
Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, justificada apenas em meras ilações, sem apoio em qualquer elemento concreto. Assegura que a fundamentação utilizada para indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar é totalmente genérica e não aponta qualquer argumento plausível e concreto que possam justificar a medida extrema, portanto ausentes os motivos ensejadores da custódia prévia, ínsitos no art. 312 do CPP. No tocante a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, foi baseada no fato de ele ter sido preso na semana anterior aos fatos, porém, defende, “que os policiais militares ficaram perseguindo o mesmo”.
Destaca os bons predicados do paciente: primário, possui emprego lícito (gerente de restaurante) e residência fixa, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Por entender que se fazem presentes o fumus comissi delicti e o periculum in mora, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, e assim seja o paciente colocado em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura, mormente por não oferecer riscos à ordem pública ou à instrução criminal, nem tampouco se furtará à futura e improvável aplicação da lei penal e, conforme entendimento do STJ, a pena do crime imputado ao paciente será análoga ao tráfico privilegiado, podendo o mesmo responder o processo em liberdade,
Alternativamente, requer seja a custódia prévia substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, “assim como foi aplicado aos outros envolvidos no suposto ato ilícito, o uso de monitoramento eletrônico”.
É o relatório.
Decido.
No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
Vale relembrar que o remédio constitucional de habeas corpus tem a finalidade de “evitar ou fazer cessar a violência ou a coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder” (CAPEZ, Fernando. In Curso de processo penal, 14. Ed. Rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 523).
In casu, pretende o d. impetrante, a soltura do paciente, a fim de cessar o alegado constrangimento ilegal, conquanto não se fazem presentes in concreto os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, mormente porque o beneficiário não possui nenhum registro criminal, comprovou trabalho lícito e residência fixa, podendo ser aplicável no caso, quaisquer outras das medidas cautelares diversas da prisão.
Sabe-se que o rito do habeas corpus pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
In casu, não vejo a possibilidade de êxito inaugural, haja vista que o d. impetrante não juntou um documento apto a comprovar o alegado, não encartando aos autos sequer as decisões guerreadas, inviabilizando o conhecimento das alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, falta de justa causa na prisão.
Em razão de sua natureza célere, deve o writ ser instruído, até o seu julgamento, com todas as provas pré-constituídas sobre o objeto do inconformismo, porque a sua compreensão está adstrita ao exame acurado das peças que instruem a inicial, especialmente pelas decisões ora impugnadas.
Diante da ausência de documentos hábeis a comprovar a ausência dos requisitos ensejadores da segregação ad tempus, indefiro a liminar vindicada.
Intime-se.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, com vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator